Tribunal: TJDFT
Processo: 0712271-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE INCIDENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARRESTO. ASSEGURAR A UTILIDADE DO PROCESSO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015).
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, após a instauração do respectivo incidente.
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica visa estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento estabelecido nos arts. 133 a 137 do CPC.
4. No caso concreto, é prudente aguardar a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa para que sejam adotadas eventuais medidas constritivas, ainda que tenham como objetivo assegurar a utilidade do processo, como é o caso do arresto de natureza cautelar.
5. Recurso conhecido e não provido.